Tribunal: TJES
Processo: 0006153-47.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006153-47.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
APELADO: MATEUS ANDRADE SIMPLICIO e outros (2)
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0006153-47.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MATEUS ANDRADE SIMPLICIO, CLEITON DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: MATEUS ANDRADE SIMPLICIO, CLEITON DOS SANTOS NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Tenho sob exame recursos de apelação criminal, interpostos por
Cleiton dos Santos Nascimento, Mateus Andrade Simplício
e pelo
Ministério Público Estadual
, inconformados com a sentença de fls. 238/242 dos autos físicos, prolatada pelo juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os denunciados nas sanções do
artigo 12, da Lei nº 10.826/03 e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/9
0
. O réu Cleiton dos Santos Nascimento foi condenado à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, e o réu Mateus Andrade Simplício à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, e 09 (nove) dias-multa. Foi fixado o regime inicial
aberto
para início de cumprimento de pena dos denunciados.

A Defensoria Pública, ao apresentar
razões recursais
na defesa de Cleiton dos Santos Nascimento e Mateus Andrade Simplício, respectivamente, às fls. 281/282 e 284/285 dos autos físicos, requer a absolvição dos apelantes quanto aos crimes do artigo 12, da Lei nº 10.826/03 e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, ao fundamento de que as provas carreadas no caderno processual não são suficientes para sustentar as condenações.

Em
contrarrazões,
às fls. 287/289-v dos autos físicos, o
P
arquet
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos defensivos.

Após, às fls. 251/254 dos autos físicos, ao apresentar suas
razões recursais
, o Ministério Público Estadual requer a condenação de Cleiton dos Santos Nascimento e de Mateus Andrade Simplício no crime do artigo 35 da Lei 11.343/06, além da fixação de valor mínimo a ser pago pelos recorrentes a título de danos morais coletivos.

Em
contrarrazões,
às fls. 275/279 dos autos físicos, a Defensoria Pública requer o improvimento do recurso ministerial.

Por derradeiro, a Procuradoria de Justiça, ao manifestar-se no
parecer
id. 3027768, opinou pelo conhecimento e improvimento dos recursos defensivos. Quanto ao recurso ministerial, opina pelo parcial provimento do apelo, apenas para que seja fixado valor mínimo para reparação dos prejuízos suportados pela sociedade com a prática dos delitos pelos quais os recorridos foram condenados.

É o relatório.

À revisão.

Vitória, 20 de outubro de 2022

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recursos de apelação criminal, interpostos por
Cleiton dos Santos Nascimento, Mateus Andrade Simplício
e pelo
Ministério Público Estadual
, inconformados com a sentença às fls. 238/242 dos autos físicos, prolatada pelo juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha.

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/02-v
dos autos físicos, narra que no dia 23 de março de 2020, por volta das 15h20, na Rua São Lucas, Bairro 1º de Maio, Vila Velha/ES, policiais civis e integrantes da guarda municipal realizavam diligências na região, em razão de constantes disparos de arma de fogo que estavam sendo realizados por traficantes do local, oportunidade em que receberam a informação de que uma casa havia sido invadida por integrantes da “
quadrilha do Bené
”, o que motivou a ida dos agentes públicos até o local.

Consta, que chegando na mencionada residência, os agentes chamaram os possíveis moradores, quando ouviram pessoas correndo no imóvel e dispensando coisas no quintal, ocasião em que os policiais ordenaram que todos se colocassem deitados no chão, e entraram na casa.

Assim, depreende-se da exordial acusatória, que no segundo pavimento encontraram os denunciados e o adolescente W.G.D.O., os quais admitiram ter dispensado um objeto da janela, tendo o adolescente confirmado ser um revólver.

Consta, outrossim, que em buscas pelo local, foram encontradas munições e outro revólver calibre .38, que estava escondido em um monte de britas.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
condenou os réus nas sanções do
artigo 12, da Lei nº 10.826/03 e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90
. O réu Cleiton dos Santos Nascimento foi condenado à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, e o réu Mateus Andrade Simplício à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, e 09 (nove) dias-multa. Foi fixado o regime inicial
aberto
para início de cumprimento de pena dos denunciados.

A Defensoria Pública, ao apresentar
razões recursais
na defesa de Cleiton dos Santos Nascimento e Mateus Andrade Simplício, respectivamente, às fls. 281/282 e 284/285 dos autos físicos, requer a absolvição dos apelantes quanto aos crimes do artigo 12, da Lei nº 10.826/03 e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, ao fundamento de que as provas carreadas no caderno processual não são suficientes para sustentar a condenação.

O Ministério Público
, ao apresentar suas
razões recursais,
às fls. 251/254 dos autos físicos, requer a condenação de Cleiton dos Santos Nascimento e Mateus Andrade Simplício no crime do artigo 35 da Lei 11.343/06, além da fixação de valor mínimo a ser pago pelos recorrentes a título de danos morais coletivos.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, quanto aos recursos interpostos pela Defensoria Pública na defesa dos réus, afere-se que se postula a absolvição dos denunciados dos crimes de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, e
corrupção de menores
, razão pela qual passo à análise do pleito.

No que diz respeito ao
crime do artigo

12, da Lei nº 10.826/03
, em atento exame aos autos, nota-se que a
materialidade
está devidamente comprovada pelo boletim unificado às fls. 07/11, auto de apreensão às fls. 27/28, e laudo de exame de arma de fogo e material de fls. 146/152 dos autos físicos, que atesta a apreensão de 02 (dois) revólveres calibre .38, 19 (dezenove) cartuchos, e 04 (quatro) estojos deflagrados do mesmo calibre.

Em relação à
autoria
, também se mostra indene de dúvidas, especialmente quando se analisa os depoimentos dos policiais e as declarações dos réus, tanto na seara administrativa, como em juízo. Vejamos a prova.

O Policial Civil Luiz Marcelo Silva Schmitd, ao prestar depoimento em sede investigativa, às fls. 13/14 dos autos físicos, informou que no local da ocorrência estavam acontecendo constantes confrontos entre grupos rivais envolvendo o tráfico de drogas, o que motivou os policiais, com apoio de integrantes da guarda municipal, a se deslocarem até o local.

O policial civil narrou, também, que receberam informações a respeito de uma casa abandonada em construção, que teria sido invadida por integrantes da “
quadrilha do Bené
”, de modo que os agentes públicos chamaram os possíveis moradores da casa, quando ouviram um barulho de pessoas correndo e de algo sendo arremessado no quintal, de modo que anunciaram a presença policial, ordenando que as pessoas que estivessem nos pavimentos da casa se deitassem no chão.

Conta, que no segundo pavimento, os policiais encontraram os dois denunciados desta ação penal e um adolescente, que confessou ter arremessado uma arma de fogo municiada no quintal.

Por fim, o policial narrou que em buscas na área externa da casa, ainda encontraram outra arma de fogo, que segundo o adolescente pertencia ao réu Mateus.

Confirmando as supramencionadas declarações, o Guarda Municipal Antônio Nelio Jubini Rangel, em depoimento prestado em juízo, na mídia à fl. 200 dos autos físicos, rememorou toda a narrativa da ocorrência, confirmando a apreensão de dois revólveres calibre .38 na posse dos denunciados.

Prosseguindo, não se pode deixar de destacar que no interrogatório do apelante Mateus Andrade Simplício na delegacia, à fl. 18 dos autos físicos, o réu
confirmou que estava em posse de munições calibre .38, enquanto o corréu Cleiton dos Santos Nascimento e o adolescente, cada um, estavam em posse de um revólver
do mesmo calibre
, tendo em vista a necessidade de andarem armados, já que estavam em guerra com rivais que supostamente tomaram a boca de fumo de um amigo deles.

Em juízo, o réu ratificou as declarações prestadas na esfera policial, confessando a posse da arma e das munições, que tinha como finalidade sua proteção, bem como a segurança do corréu e do adolescente.

Em contrapartida, o denunciado Cleiton dos Santos Nascimento, tanto em sede policial, à fl. 17 dos autos físicos, quanto em juízo, negou a autoria delituosa, afirmando que estava na casa abandonada tão somente para se proteger dos disparos de arma de fogo que havia escutado, atribuindo ao adolescente a posse das armas de fogo e das munições.

Todavia, em que pese a negativa de autoria por parte do réu Cleiton dos Santos Nascimento, sua versão dos fatos não é suficiente para ensejar dúvida sobre a prática do crime do artigo 12 da Lei nº 10.826/03, haja vista estar desassociada das demais provas produzidas na instrução, especialmente dos depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela ocorrência, e da confissão do corréu Mateus Andrade Simplício, que narrou toda a empreitada criminosa em consonância com o que foi narrado pelo policial e pelo guarda municipal.

Nesse momento, impende
destacar que não se nega a vigência ao princípio
i
n dubio pro reo
,

tendo em vista que
as provas carreadas no caderno processual são suficientes
para
atribuir certeza
sobre a
autoria delituosa dos apelantes.

Desse modo, o conjunto probatório é suficiente para comprovar que
os acusados possuíam,
em conjunto
,
duas armas de fogo,
19 (dezenove)
munições, além de 04 (quatro) estojos deflagrados, todos calibre .38,
razão pela qual o pleito absolutório com base em suposta insuficiência probatória e eventual aplicação do princípio
in dubio pro reo
não merece prosperar,
mantendo-se,
portanto,
a condenação dos acusados pela prática do crime disposto no artigo 12, da Lei nº10.826/03
.

Noutro giro, no que diz respeito ao
crime do artigo 244-B da Lei 8.069/90
, destaco que a norma em questão visa punir o indivíduo que “
c
orromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la
”.

Assim, nos termos da Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça, o crime de corrupção de menores se trata de delito formal, que prescinde de prova da efetiva corrupção da criança ou adolescente para sua configuração, bastando, para tanto, a presença de evidências de que o indivíduo cometeu o crime na companhia de menor de 18 (dezoito) anos.

Dito isso, conforme narrado na inicial e elucidado na análise do crime do artigo 12, da Lei nº 10.826/03, os réus Cleiton dos Santos Nascimento e Mateus Andrade Simplício estavam na posse de armas de fogo e munições, protegendo-se de possíveis ataques de rivais, na companhia do adolescente W.G.D.O., fato que foi confirmado pelo próprio menor na fase administrativa, à fl. 19 dos autos físicos. Confira-se:

[...] que,
estava acompanhado de dois colegas de nomes Cleiton e Mateus
, os quais entraram numa casa abandonada, que está em obra, localizada no bairro 1º de maio, para fazerem um lanche,
estando o mesmo em poder de um revólver 38, municiado, alegando que anda armado porque está em guerra com outros rapazes do mesmo bairro, em disputa do tráfico de drogas.
[...].

No mesmo sentido, o Guarda Municipal Antônio Nelio Jubini Rangel, em juízo, afirmou que
o adolescente W.G.D.O.
não apenas estava na companhia dos apelantes, mas tinha total conhecimento quanto
à
s armas e munições apreendidas
.

Outrossim, os ora denunciados, também em sede judicial, afirmaram que estavam na companhia do adolescente no momento em que foram surpreendidos pela chegada da polícia, na medida em que, inclusive, o apelante Mateus Andrade Simplício afirmou que estava com as munições, enquanto o corréu Cleiton dos Santos Nascimento e o adolescente W.G.D.O estavam com as armas de fogo.

Por derradeiro, ressalto que quando ouvido perante a magistrada
a quo
, o adolescente admitiu que se encontrava junto aos apelantes no momento da abordagem e que os conhece desde os 10 anos de idade.

Por todo o exposto, ao contrário do que foi sustentado pela defesa, o conjunto probatório disposto nos autos é suficiente para amparar a condenação de Mateus Andrade Simplício e Cleiton dos Santos Nascimento nas sanções do crime do
art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, de modo que não há como acolher o pleito absolutório
.

Superados os pedidos requeridos pela defesa,
passo à análise do recurso ministerial
, que postula, de início, a condenação dos réus no crime disposto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06.

Assim, quanto ao crime de
associação para a prática do tráfico de drogas,
é importante salientar que o delito em debate encontra-se tipificado no artigo 35, da Lei 11.343/06, cujo texto legal está assim disposto:

Artigo 35
. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei.

Portanto, a conduta descrita no artigo acima consiste em duas ou mais pessoas associarem-se, de forma estável e permanente, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei de Tóxicos. Dessa forma, não basta que duas pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para consumação da associação para o tráfico de drogas, sendo necessária a comprovação de que o vínculo associativo seja duradouro e prévio.

Imperioso discorrer, outrossim, que o delito em comento se trata de crime autônomo, isto é, sua caracterização prescinde da prática do crime de tráfico de drogas, consumando-se tão somente com a associação de pessoas com ajuste prévio e permanente com a finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33,
caput,
e §1º, e artigo 34, ambos da Lei nº 11.343/06.

Digo isso, para afirmar que o fato dos acusados não terem sido abordados com substâncias entorpecentes não é circunstância que obsta a condenação pela prática do crime do artigo 35, da Lei nº 11.343/06, caso existam nos autos provas que evidenciem a associação estável e permanente dos réus para esse fim.

Todavia, no caso em específico, em que pese os denunciados tenham sido abordados durante um suposto contexto de guerra envolvendo o tráfico de drogas, conjugado com o fato da polícia possuir informações de que o local onde se deu apreensão servia como base de apoio para possível organização criminosa,
tais elementos constituem tão somente indícios de que os acusados e o adolescente W. G. O. estavam associados objetivando a prática do tráfico de entorpecentes
, os quais não são capazes de justificar uma condenação pelo delito do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Ademais, em que pese o policial civil Antonio Nelio Jubini Rangel tenha afirmado em seu depoimento judicial que ouviu informalmente dos indivíduos que eles participavam da “quadrilha do Bené”, acrescentou, em contrapartida, que
não os conhecia de outras abordagens
.

Sobre o assunto, entendo por oportuno transcrever trecho da fundamentação da sentença
a quo,
à fl. 241 dos autos físicos:

“[...] muito embora a acusação pretenda a condenação neste sentido, embasa-se tao somente em meras alegações, desprovidas de provas consistentes a amparar eventual decreto condenatório, limitando-se ao depoimento prestado pelo acusado Matheus em esfera policial, no sentido de que estava armado devido a disputa entre grupos rivais envolvidos na traficância ilícita de entorpecentes, bem como os depoimentos das testemunhas, que não trazem de forma discriminada e concreta a ligação de ambos os acusados na suposta organização criminosa, tratando-se, portanto, de meras suposições. [...].”

Nessa perspectiva, não vislumbro no presente caso provas suficientes para comprovar a associação criminosa por parte dos réus.

Muito pelo contrário, entendo que
os elementos probatórios presente
s
no

caderno processual
não implicam em certeza de vínculo associativo estável para a prática
crime
do tráfico de drogas
, especialmente considerando que
o
policial civil responsável pela abordagem dos réus afirmou que
nunca ouvi
u
a respeito dos apelantes
.

Logo, a meu sentir, muito embora existam indícios de concurso eventual dos denunciados para a prática delituosa, considerando que foram abordados juntos e em posse de arma de fogo,
não constam nos autos provas suficientes a evidenciar que
o
s
recorr
entes
estavam associados previamente, de forma duradoura, com hierarquia e divisão de tarefas, para a prática do crime de tráfico de drogas
.

Sendo assim, é de se ressaltar ainda, que no âmbito criminal, quando há dúvidas acerca da autoria delitiva, deve-se utilizar o princípio
in dubio pro reo
, eis que somente se pode condenar alguém quando as provas a comprovam claramente, o que não ocorre no caso em tela, eis que restam dúvidas quanto à autoria do delito de associação para o tráfico de drogas por parte dos recorrentes.

Isso posto, para uma condenação, não bastam meros indícios, devendo o convencimento se amparar em provas seguras e escorreitas, o que não verifico no presente caso.

No mesmo sentido, em parecer no id 314037, a Procuradoria de Justiça se manifestou asseverando que
“[...]
não vejo nos autos elementos suficientes para embasar a condenação pleiteada pelo Parquet, sendo a absolvição dos acusados, nos moldes proferidos na sentença objurgada, o que determina a lei
. [...]”.

Dessa forma, por todas as razões expostas,
mantenho a sentença de primeiro grau
quanto

à
absolvição dos apelantes para o delito descrito do artigo 35, da Lei nº 11.343/06
.

Noutro giro, em relação ao
p
edido
ministerial de fixação de valor mínimo a título de danos morais
,
o

art. 387, IV, do Código de Processo Penal
dispõe
que o juiz, ao proferir sentença condenatória, “
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.

Sobre o tema, outrossim
,
é cediço ser
possível a fixação de indenização por danos morais coletivo
s
, quando a vítima da conduta delitiva é a sociedade, consoante prevê o ordenamento jurídico nos casos, por exemplo, de crimes contra o meio ambiente.

Nesse viés, não se desconhece que o crime de posse de arma de fogo está entre os que mais assombram e causam prejuízos à sociedade como um todo, por ser
desencadear n
a prática de outros delitos, como homicídios, crimes contra o patrimônio, dentre outros.

Ocorre que, entendo ser incabível
no caso em comento
a condenação do
s
apelado
s
em pagamento de valor mínimo a título de danos morais coletivos, haja vista a impossibilidade de se mensurar o dano
causado
e estabelecer um
quantum
proporcional aos prejuízos decorrentes do
s

crimes praticados
.

Ademais
, no que diz respeito à indenização por danos morais coletivos,
considero que
a discussão ganha contornos que, a meu ver, demandam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de
posse irregular de arma de fogo
, o que não ocorreu
no caso dos autos
, tendo em vista que o assunto não foi devidamente debatido ao longo da instrução processual.

A propósito, nessa mesma perspectiva já se manifestou este Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CRIMINAIS. AÇÃO PENAL PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. DANOS MORAIS COLETIVOS. INCABÍVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. [...] 4.
Não procede a irresignação do Ministério Público, conquanto a jurisprudência é pacífica no sentido de que, muito embora seja possível ao juízo criminal arbitrar um valor mínimo a título de danos morais coletivos, sua análise demandaria ampla dilação probatória, a ser perquirida na esfera cível.
5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; APCr 0017930-29.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/05/2022; DJES 08/06/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. Pleito de condenação de danos morais coletivos. Impossibilidade. [...]
vislumbra-se ser incabível a condenação do apelado em pagamento de valor mínimo a título de danos morais coletivos no caso em apreço, haja vista a impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um quantum proporcional aos prejuízos decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes
. Outrossim, entende-se que
no que diz respeito à indenização por danos morais coletivos, a discussão ganha contornos que demandam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade
pela prática do crime de tráfico de drogas, o que não ocorreu in caso, tendo em vista que o assunto não foi devidamente debatido ao longo da instrução processual. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001556-60.2019.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 29/07/2020; DJES 05/10/2020)

Dessa forma, verifica-se que a análise dos danos morais sofridos pela coletividade é matéria de alta complexidade, sendo mais adequado que a questão seja debatida na esfera cível competente, onde poderá ser melhor aferido os danos morais efetivamente sofridos pela sociedade, não sendo o âmbito criminal o meio mais adequado para tanto.

Portanto,
indefiro o pedido ministerial de fixação de valor mínimo indenizatório
a título de danos morais à sociedade, decorrentes da prática dos crimes pelos quais os réus foram condenados.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos, para, no mérito,
NEGAR
-LHES
PROVIMENTO
.

É
como voto.

VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DE DOIS RÉUS E RECURSO MINISTERIAL. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90. PEDIDO DAS DEFESAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO CRIME DO ART. 35 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO ACOLHIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente os depoimentos prestados pelos agentes públicos responsáveis pela ocorrência, bem como a confissão de um dos réus, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, não havendo que se falar em absolvição.
2. O crime de corrupção de menores, tem previsão no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, e se trata de delito formal, que prescinde de prova da efetiva corrupção da criança ou adolescente para sua configuração, bastando, para tanto, a presença de evidências de que o indivíduo cometeu o crime na companhia de agente menor de 18 (dezoito) anos.
3. A conduta descrita no artigo 35 da Lei nº 11.343/06 consiste em duas ou mais pessoas, associarem-se de forma estável e permanente, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei de Tóxicos. Dessa forma, não basta que duas pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para consumação da associação para o tráfico de drogas, sendo necessária a comprovação de que o vínculo associativo seja duradouro e prévio, o que não restou comprovado no caso em apreço.
4. A análise dos danos morais sofridos pela coletividade é matéria de alta complexidade, sendo mais adequado que a questão seja debatida na esfera cível competente, onde poderá ser melhor aferido os danos morais efetivamente sofridos pela sociedade, não sendo o âmbito criminal o meio mais adequado para tanto.
5. Recursos conhecidos e improvidos.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.